Tribunal: TJSP
Processo: 2244113-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Leilão de imóvel. Determinação de nova tentativa de expropriação com fixação de preço mínimo admitido em segundo pregão não inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Inteligência do artigo 891 do CPC. Decisão correta. Recurso não provido.